Tribunal: STF
Processo: ARE 1601953
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. CONTRARIEDADE À RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE COOPERATIVAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: 

“RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE COOPERATIVAS MÉDICAS - POSSIBILIDADE - APELO PROVIDO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. I. Caso em exame Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reformou decisão de primeiro grau, negando a possibilidade de recuperação judicial a cooperativas médicas, com base na interpretação da Lei nº 11.101/2005. A decisão de primeiro grau havia deferido o pedido de recuperação judicial formulado por cooperativa médica, após a vigência da Lei 14.112/2020, que alterou a Lei 11.101/2005. II. Questão em discussão Cinge-se a controvérsia em saber se as cooperativas médicas podem se submeter ao regime de recuperação judicial, conforme a alteração promovida pela Lei 14.112/2020 na Lei 11.101/2005. III. Razões de decidir 1. A Lei 14.112/2020 alterou a Lei 11.101/2005, incluindo as cooperativas médicas no regime de recuperação judicial, conforme o art. 6º, § 13º, que excepciona a vedação contida no inciso II do art. 2º. 2. As cooperativas médicas, com fundamento no artigo 6º, § 13º da Lei 11.101/2005 (alterado pela Lei 14.112/2020), estão legitimadas a requerer o benefício da recuperação judicial. 2.1. Essa interpretação está alinhada com o propósito da lei de preservar empresas viáveis economicamente, garantindo a continuidade de suas atividades e a proteção dos interesses de todos os envolvidos, incluindo os beneficiários dos serviços médicos prestados por essas cooperativas. 3. A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7442/DF declarou a constitucionalidade da inclusão das cooperativas médicas no regime de recuperação judicial, reforçando a legitimidade dessas entidades para requerer tal benefício. IV. Dispositivo Recurso provido para cassar o acórdão estadual e restabelecer a decisão de primeiro grau que deferiu o regime de recuperação judicial à recorrente” (fls. 1-2, e-doc. 116).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 125).

2. No recurso extraordinário, as agravantes alegaram ter o Superior Tribunal contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10, sob o argumento de que “a aplicação do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 — tal como acolhida pelo acórdão impugnado — resulta em inegável ferimento ao princípio da isonomia, porque estabelece discriminação arbitrária entre entidades que se encontram em situação equivalente sob o ponto de vista funcional, econômico e regulatório” (fls. 7-8, e-doc. 128).

Assentaram que “o dispositivo [§ 13 do art. 6º da Lei n. 11.101/2005] cria, sem qualquer razão constitucionalmente legítima, um tratamento diferenciado entre: (i) cooperativas médicas que operam planos de saúde, às quais se admite o acesso à recuperação judicial; (ii) operadoras de planos de saúde organizadas sob forma societária empresarial, que ficam impedidas de recorrer ao mesmo instrumento e são relegadas, obrigatoriamente, ao regime da liquidação extrajudicial previsto no art. 23 da Lei nº 9.656/1998; e (iii) as demais cooperativas, inclusive cooperativas odontológicas que atuam como operadoras de planos de saúde, às quais é negado o acesso ao regime recuperacional” (fl. 8, e-doc. 128).

Assinalaram que “o que consignado no V. Acórdão recorrido gera grave discrepância, já que cooperativas (que não possuem forma empresarial, insista-se) podem ser submetidas à Lei nº 11.101/2005, enquanto outras operadoras, que usam forma societária empresarial, não poderiam, sendo submetidas à liquidação extrajudicial e sem qualquer razão que ampare essa diferenciação, de modo que manter a norma na forma atual gera uma grave discrepância, também, entre as próprias cooperativas, uma dupla violação ao princípio da isonomia” (fls. 9-10, e-doc. 128).

Pediram o provimento do recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido, a fim de “ser reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade material do art. 6º, § 13, da Lei 11.101/05 por ofensa direta ao princípio da igualdade, pois houve violação em duas dimensões: (i) entre as operadoras de saúde organizadas sob forma societária e as cooperativas que igualmente atuam no setor; e (ii) internamente, entre as próprias cooperativas — privilegiando-se, sem qualquer fundamento constitucionalmente idôneo, apenas um subconjunto delas” (fl. 10, e-doc. 128). 

3. A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 132). 

4. No agravo interposto contra essa decisão, as agravantes repetem os argumentos do recurso extraordinário e insistem que “o que se submete à apreciação da Suprema Corte é questão de natureza estritamente constitucional, consistente na incompatibilidade material do §13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 com os princípios estruturantes da Constituição da República, notadamente o princípio da isonomia (art. 5º, caput), a cláusula de reserva de plenário (art. 97) e o princípio da separação dos poderes (art. 2º)” (fl. 5, e-doc. 135).

Pedem provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste às agravantes.

6. Em relação à inobservância da cláusula da reserva de plenário, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela agora agravada para cassar o acórdão do Tribunal  estadual e restabelecer a decisão de primeira instância que deferiu a recuperação judicial da cooperativa agravada, nestes termos:
“2. Consoante se depreende dos autos, a decisão de primeiro grau, ensejadora do presente debate, a possibilidade de recuperação judicial de cooperativas médicas, foi proferida e publicada após a vigência da Lei 14.112/2020. Logo, a análise deste recurso deve ser pautada, sobretudo, a partir das premissas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, quando apreciou a ADI 7.442, tendo sido declarada a constitucionalidade da legislação ora em foco (confira-se: STF, ADI 7442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, TRIBUNAL PLENO, julgado em 24/10/2024, acórdão publicado no DJE em 07/02/2025). 
O registro temporal é necessário, pois neste caso há debate acerca da normatividade aplicada na deliberação a ser proferida, mormente porque a recuperação judicial é um procedimento que possibilita a reestruturação de uma sociedade que desenvolve atividades empresárias em crise, suplantando dificuldades econômico-financeiras que as afetam, tendente a evitar sua falência.
A análise judicial quanto à possibilidade do processamento do pedido ora em foco se dá a partir do cumprimento dos requisitos para tanto, sendo que, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, relativamente ao exame do preenchimento de suas premissas legais, deve ser respeitado e aplicado o princípio do tempus regit actum (REsp n. 1.955.325/PE, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/3/2024, DJe de 22/4/2024), que, inclusive, restou observado pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, cuja deliberação se deu após a publicação e vigência da Lei 14.112/2020. 
Não há, na hipótese, antinomia (conflito aparente) entre regras jurídicas. A Lei 5.764/1971 é norma geral que define, de forma ampla, a política nacional de cooperativismo, sem a pretensão de pormenorizá-la, preocupando-se, apenas, com a sua criação e o seu regular funcionamento. 
Não tem, por certo, o condão ou a finalidade de esgotar o tratamento jurídico a elas aplicado, pois possui tão somente o escopo genérico de adaptá-la, quanto à sua coexistência, com os demais regimes de direito privado, dentre eles: o empresarial. Por sua vez, a Lei 11.101/2005 estabelece um regime jurídico especial para as sociedades que desenvolvem atividades empresárias e enfrentam dificuldades financeiras, com o objetivo de manter a viabilidade econômica delas, para, assim, superar a crise econômica. 
A interpretação harmônica das duas leis de regência consolida o interesse público que permeia a atuação das cooperativas médicas e viabiliza a continuidade de suas atividades, complementando e fomentando o serviço de prestação de saúde suplementar no Brasil. 
O regramento e a aplicação da Lei de Recuperação Judicial e Falências - LRJF, por expressa dicção legal (art. 2º), são excepcionados em apenas duas hipóteses literais: (...).
No Estado Democrático de Direito, o princípio da legalidade, no âmbito do Direito Privado, assegura aos indivíduos e às entidades privadas, na ausência de uma proibição legal expressa, a possibilidade de exercerem atividades, celebrar ajustes e promover gestão negocial, respeitadas, as limitações impostas pela lei e pela ordem pública. 
No caso, observa-se claramente do texto legal que as cooperativas médicas não estão nominalmente excluídas do regime recuperacional, visto que a exceção contida no art. 4º da Lei 5.764/1971, afasta tão-somente a possibilidade de decretação de falência. Mesmo nesse particular, relativo à vedação de sua submissão ao regime falimentar, é importante que o ao intérprete não é dado realizar um análise recortada da lei, visto que, conforme o método do diálogo das fontes, há de ser compreendido o sentido sistêmico da legislação em exame, porquanto o ordenamento jurídico é harmônico entre si. 
Assim, verifica-se que o artigo 6º, § 13º, da Lei 11.101/2005, é particularmente relevante ao afirmar que as sociedades cooperativas médicas estão sujeitas ao disposto na lei ora em foco. (...)
Esse dispositivo, incluído pela Lei n. 14.112 de 2020, dispõe apenas sobre os efeitos da recuperação judicial em relação aos contratos e às obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas em relação aos seus cooperados. E, na parte final do § 13º, excepciona da vedação ao regime da recuperação judicial, a cooperativa médica operadora de plano de assistência à saúde. Tal disposição legal é fundamental e de compreensão cartesiana, para se entender que as cooperativas médicas são partes legítimas quanto à formulação do requerimento do benefício da recuperação judicial. (...)
As cooperativas médicas estão inseridas no sistema de saúde suplementar brasileiro, sendo componente essencial dese setor no país, ao funcionar em paralelo ao Sistema Único de Saúde (SUS), que é público e universal. Essa atividade é regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, criada pela Lei nº 9.961/2000. O sistema de saúde suplementar é de grande relevância para o país, acolhendo a uma parcela significativa da população brasileira. (...)
E, vale destacar ante sua importância, as cooperativas médicas se tornaram, neste cenário, agentes econômicos organizados sob a forma de empresa. (...)
A inclusão expressa das sociedades cooperativas no âmbito da Lei 11.101/2005, demonstra que o legislador reconheceu a importância de garantir a essas entidades a possibilidade de reestruturação financeira por meio da recuperação judicial. Esse entendimento é reforçado pelo fato de que as cooperativas médicas desempenham um papel social relevante, contribuindo para o acesso à saúde e para a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo. 
Essa, aliás, foi a preocupação e a intenção finalística do Poder Legislativo. 
Durante a tramitação legislativa do Projeto de Lei (PL) 4.458/2020, no qual se discutia a alteração e modernização da Lei 11.101/2005, que culminou com a promulgação da Lei 14.112/2020, foi apresentada um emenda parlamentar para ajustar a redação do § 13º do artigo 6º com a finalidade de explicitar que as cooperativas médicas estão sujeitas ao regime do recuperação judicial. (...)
A partir da alteração promovida pela Lei 14.112/2020, as cooperativas médicas operadoras de plano de assistência à saúde passaram a se sujeitar à falência e à recuperação judicial no regime da Lei 11.101/2005, mormente porque a modificação legislativa - e esta foi sua intenção (mens legis) - promoveu verdadeira integração sistêmica do instituto ao excepcionar as cooperativas de saúde da regra de exclusão contida art. 2º, II, da Lei 11.101/2005, dotando-as de legitimidade ativa para requerer o benefício legal.
A recuperação judicial é um instrumento que permite às cooperativas médicas renegociar suas dívidas, reestruturar suas atividades e, assim, preservar sua operação, beneficiando não apenas seus associados, mas também a comunidade que depende de seus serviços. A exclusão dessas entidades do benefício da recuperação judicial poderia levar à insolvência e à consequente descontinuidade de serviços essenciais, o que seria contrário ao interesse público. 
É importante dizer que a redação final do art. 6º, § 13º, da Lei 11.101/2005, foi objeto de análise, em sede de ação direta de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. 
A Corte Suprema, por sua vez, no recente julgamento da ADI 7442/DF, declarou, como ratio decidendi, o entendimento de que:
‘Não se observa qualquer limitação na Constituição Federal para que as sociedades operadoras de plano de assistência à saúde, que sejam cooperativas médicas, possam submeter-se ao regime de recuperação judicial. O grau exigido para a sua organização econômica, o impacto da atividade exercida e a relevância social recomendam mecanismos de preservação de tais entidades. Detêm características próprias que legitimam a escolha do legislador sem ofender a isonomia, restando ao legislador a decisão quanto à submissão, ou não, ao regime de insolvência estabelecido pela Lei 11.101/2005’.
E na parte dispositiva do referido julgado, está consignado: 
‘Em vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Direta, para declarar a constitucionalidade da expressão ‘consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica’ constante da parte final do art. 6º, §13 da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020’.
Em conclusão, com base no artigo 6º, § 13º da Lei 11.101/2005 (alterado pela Lei 14.112/2020), é possível afirmar que as cooperativas médicas estão legitimadas a requerer o benefício da recuperação judicial, possuindo, portanto, por força de lei, legitimidade ativa expressamente admitida. Essa interpretação está alinhada com o propósito da lei e, pois, do legislador, não apenas de preservar empresas viáveis economicamente, assegurando a continuidade de suas atividades, garantindo os interesses de todos os envolvidos, incluindo os beneficiários dos serviços médicos prestados por tais cooperativas.
Preocupou-se também a norma ora em comento, em dar guarida a todos os envolvidos nessa área de atuação da iniciativa privada que, neste país, não só no âmbito da saúde, socorrem as populações ante a falta da atuação e gritante ausência do Estado. 
3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão estadual ora recorrido, restabelecendo a decisão de primeiro grau de jurisdição que deferiu o regime de recuperação judicial à recorrente” (fls. 6-12, e-doc. 116).

Não se demonstra contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10, pois, no julgado recorrido, não se reconheceu a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, do § 13 do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. Apenas se interpretou a legislação processual vigente com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Assim, por exemplo: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTAGEM DE PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ACÓRDÃO EMBARGADO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.578.641-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2026).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reajuste de 28,86%. Ausência de violação ao art. 97, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a necessidade da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.584.971-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 29.4.2026).

Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República” (Rcl n. 66.583-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.5.2025).

Na espécie, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou a legitimidade das cooperativas médicas para requerer a recuperação judicial, com fundamento no princípio da preservação da empresa e na decisão do Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 7.442/DF, na qual declarou-se a constitucionalidade do § 13º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, com alteração pela Lei n. 14.112/2020. Esta a ementa da ADI n. 7.442: 
“CONSTITUCIONAL. PARTE FINAL DO §13 DO ART. 6º, DA LEI 11.101/2005, INCLUÍDA PELA LEI 14.112/2020. INCLUSÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO REGIME DA LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VÍCIO FORMAL. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL. BICAMERALISMO. AÇÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. A norma impugnada inclui as cooperativas médicas operadoras de plano de assistência à saúde no regime da Lei 11.101/2005, sendo que tal conteúdo foi acrescido por emenda do Senado Federal à proposta legislativa votada pela Câmara dos Deputados, sem retorno à Casa iniciadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Natureza do conteúdo da parte final do § 13 do art. 6º da Lei 11.101/2005, na redação da Lei 14.122/2020, por tratar, ou não, de aspecto diverso daquele deliberado e aprovado pela Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A observância de regularidade do devido processo legislativo em ambas as Casas Legislativas é imprescindível em face do bicameralismo de nosso Congresso Nacional, que consagra, em regra, a necessidade de discussão e aprovação de um projeto de lei por ambas as casas, exigindo que qualquer alteração de conteúdo ao projeto aprovado por uma delas retorne à outra. 4. O Senado Federal especificou, exclusivamente, que as sociedades cooperativas operadoras de plano de assistência à saúde não estão contidas na limitação constante do art. 2º, II a Lei 11.101/2005. Nesse sentido, não alterou substancialmente o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, na medida em que, tão somente, referiu-se expressamente a um específico aspecto, prescindindo o retorno para deliberação para Casa iniciadora. 5. Legítima opção do legislador ao excluí-las da vedação contida no inciso II do art. 2º da Lei 11.101/2005, consideradas as suas peculiaridades e dentro da margem de conformação legislativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ação Direta conhecida e, no mérito, julgada improcedente. Tese de julgamento: ‘Não se aplica a vedação contida no inciso II do art. 2º da Lei 11.101/2005 quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica, após a alteração de §13 do art. 6º da Lei 11.101/2005, na redação promovida pela Lei 14.122/2020’" (ADI n. 7.442, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 7.2.2025).

No parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil se estabelece: 
“Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

Este Supremo Tribunal assentou que a observância ao princípio constitucional da reserva de plenário pelos Tribunais pressupõe que o Plenário, órgão equivalente do Tribunal ou este Supremo Tribunal não tenham decidido a questão. Nesse sentido, por exemplo:
“Não se exige a reserva estabelecida no art. 97 da Constituição sempre que o plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, já tiver decidido a questão” (RE n. 278.710-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.5.2010).

“Controle de constitucionalidade; reserva de plenário (CF, art. 97): aplicabilidade, no caso, da exceção prevista no art. 481, parágrafo único, do C. Pr. Civil (red. da L. 9.756/98), que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (RE n. 440.458-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 6.5.2005).

“Como cediço, não afronta a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte, quando já houver pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal ou do plenário ou Órgão Especial, estes do respectivo Tribunal, sobre a questão. É a inteligência do § 1º do art. 481 do Código de Processo Civil” (Rcl n. 11.228-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.2.2014).

Assim, não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República nem à Súmula Vinculante n. 10. 

7. Diferente do alegado pelas agravantes, como assinalado pelo  Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão impugnado, na ADI n. 7.442/DF, “o Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade material do dispositivo em comento [§ 13 do art. 6º da Lei n. 11.101/2005], restando asseverado pelo próprio Pretório Excelso a legitimação das cooperativas de saúde para a formulação do pedido de recuperação judicial” (fl. 5, e-doc. 125).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: DESATENDIMENTO DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE INEXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 286 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.584.249-ED-segundos, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.5.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DO IPI NA EXPORTAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO SEM QUE TENHA HAVIDO O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 286/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 286/STF, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

8. Como assinalado na decisão agravada, para rever o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, seria necessária análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei n. 11.101/2005). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO. LEI N. 11.101/2005. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.473.151-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

“Direito Empresarial. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada na aplicação da sistemática da repercussão geral e na necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. 2. O agravante busca a reforma da decisão agravada, alegando a suficiência das razões recursais para infirmar a conclusão do juízo de inadmissibilidade do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso direto ao Supremo Tribunal Federal contra decisão de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para negar seguimento a recurso extraordinário; e (ii) saber se é possível aferir as supostas violações constitucionais sem o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. O agravo é incabível quando dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base exclusivamente na sistemática da repercussão geral, sendo a impugnação cabível por meio de agravo interno, perante o tribunal de origem. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no Tema 339 da repercussão geral, firmou o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais exige fundamentação, mesmo que sucinta, sem demandar exame pormenorizado de todas as alegações. 6. O Supremo Tribunal Federal (Tema 660 da repercussão geral) rejeitou a repercussão geral da alegada violação a direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada ou aos princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando se mostra imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 7. É inviável o conhecimento do recurso extraordinário quando, para aferir as supostas violações constitucionais citadas, for necessária a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido” (ARE n. 1.567.040-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 5.12.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações das agravantes.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
Brasília, 22 de maio d